Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001535-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ÉDERE DE OLIVEIRA ROSA (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), EDER DE OLIVEIRA ROSA (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HANNER MAHMUD KARIM - CPF: 027.880.371-71 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO VALLE COCOLA - CPF: 789.690.931-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM VINDICADA PARA CASSAR OS EFEITOS DA DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO PACIENTE (ID. 32611996 - PÁG. 1-3) PARA QUE SEJAM CONHECIDOS E ANALISADOS OS ACLARATÓRIOS, BEM COMO DETERMINAR A INTIMAÇÃO PESSOAL DO FAVORECIDO ACERCA DO INTERESSE EM RECORRER DA SENTENÇA, REABRINDO-SE O PRAZO RECURSAL E, POR FIM, CONCEDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, CONDICIONANDO SUA SOLTURA AO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA DECISÃO LIMINAR DE PP. 267-268 (ID. 32898576).
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE – TERMO DE AUDIÊNCIA NÃO ASSINADO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO AO RÉU QUANTO AO DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eder de Oliveira Rosa
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme relatado à p. 267 (Id. 32898576):

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. art. 14, inciso II).

Sustenta que a defesa opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra a sentença condenatória, entretanto, os aclaratórios não foram conhecidos, visto que a autoridade apontada como coatora entendeu que foram opostos intempestivamente.

Aduz que ainda que se considere a data da audiência como termo inicial do prazo recursal para a defesa, pois a sentença foi proferida naquela solenidade, o acusado não foi indagado quanto ao interesse de recorrer do decisum, motivo pelo qual não é possível a declaração do trânsito em julgado para o réu, sob pena de nulidade.

Além disso, assevera que a decisão condenatória não considerou o período de prisão provisória para fins de fixação do regime prisional, de modo que o paciente tem direito a iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, situação que denota a ilegalidade da manutenção da sua prisão provisória, posto que incompatível.

Ademais, argumenta que a pena foi fixada em patamar desarrazoado, incidindo em evidente constrangimento ilegal em desfavor do paciente já que lhe foi tolhido o direito de recorrer, razão pela qual pugna para que o presente habeas corpus seja conhecido com substitutivo da apelação criminal.

Diante de tais asserções, requer “a concessão da medida LIMINAR, para que o paciente possa (agradar) o julgamento, do presente remédio que pode ser recebido com recurso, em liberdade, assim considerando que a decisão que decretou trânsito em julgado dos autos, se demonstrou obscura e injusta, de afronta ao artigo 93 inciso IX da CF/88, da mesma maneira violando os princípios constitucionais, das razoabilidade proporcionalidade, e ao estado democrático de direito, assim de acordo com os entendimentos consolidados dos nossos tribunais superiores e a doutrina majoritária a decisão ora objurgada, em respeito em que é mais sério no processo penal, deve ser suspensa LIMINARMENTE, é recebido este remédio constitucional, como interposição e razões recursais, a suspensão dos efeitos da decisão caráter LIMINAR, é medida que se empoem diante do evidente prejuízo comprovado que vem sofrendo o paciente, com injusta decisão provocado pela autoridade coatora” (sic) (pp. 3-19 – Id. 32611979).

A impetração veio acompanhada dos documentos de pp. 20-262 (Id. 32611994 e Id. 32611996)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 267-268 (Id.

32898576).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 273-274 (Id. 33499950).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
(pp. 277-287 – Id. 36485497).

As sessões de julgamento foram suspensas por força da Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário estadual, razão pela qual o
pedido de liminar
foi por mim reanalisado e
deferido
às pp. 288-289 (Id. 38245981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020